Tribunal: STF
Processo: ARE 1479853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno. 



    Passo a nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) E IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). APURAÇÃO EM REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ISS. DESCABIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145; 150; 153 e 195 da Constituição Federal. A parte recorrente defende, em síntese, “exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ pelo lucro presumido e da CSLL”.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, reiteradas vezes, se manifestou no sentido do caráter infraconstitucional da controvérsia. Confiram-se:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL E DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONCEITO DE RECEITA BRUTA E FATURAMENTO: INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.263.497-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Exclusão do ISS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ. Lei 9.249/1995. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    (RE 1.181.816-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Nesses casos, deve ser aplicado o art. 1.033 do Código de Processo Civil, com a consequente remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, notadamente diante da ausência de interposição de recurso especial concomitantemente ao recurso extraordinário. Em caso análogo, este foi o entendimento desta Corte:



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Pretendida aplicação do art. 1.033 do CPC/15. Embargos de declaração acolhidos. Determinação de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    (RE 1.194.433-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    Por fim, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no tema 1.240 da sistemática dos recursos repetitivos irá discutir justamente a presente controvérsia. 



    Diante do exposto, com base no art. 1.033 do Código de Processo Civil, determino remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento do presente feito como recurso especial.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente